Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-61.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704137-61.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca da preliminar de inadmissibilidade do recurso apresentada em sede de contrarrazões (ID 22429688), nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator